Tribunal: TJDFT
Processo: 0713348-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE PESQUISA PELOS RESULTADOS DA BUSCA. DESCABIMENTO. REMOÇÃO DOS RESULTADOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. O recorrente, em síntese, alega que pretende, com a presente ação, ver seu nome excluído das publicações eternizadas nos websites da recorrida que publicaram processos indexados que constam o seu nome. Afirma que ao pesquisar seu nome na plataforma do Google aparecem processos em que atuou como perito médico do TJDFT, os quais não têm vinculação com sua atuação médica e atrapalham o acesso ao seu site profissional, além de induzir seus pacientes a acreditarem que os processos versam sobre sua atuação como médico. Sustenta ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Foram apresentadas contrarrazões.
2. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que o recorrente obtenha o provimento jurisdicional que almeja, estando devidamente configurado o interesse de agir. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
3. O provedor de pesquisa possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que busca a desindexação do resultado de pesquisas realizadas em seu site. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de “afastar a responsabilidade de buscadores de internet pelos resultados de busca apresentados, reconhecendo a impossibilidade de lhe atribuir a função de censor e impondo ao prejudicado o direcionamento de sua pretensão contra os provedores de conteúdo responsáveis pela disponibilização do conteúdo indevido na internet”. (REsp 1660168/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 05/06/2018)
5. Outrossim, o provedor de pesquisa constitui mera ferramenta de busca na internet, porquanto não incluem, organizam ou hospedam as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário (REsp 1.316.921/RJ).
6. Apenas em casos excepcionalíssimos o direito à privacidade prevalece sobre o direito coletivo de acesso à informação, não sendo este o caso dos autos. Com efeito, não restou comprovado que os resultados disponibilizados pelo recorrido vulnerem qualquer direito da personalidade do autor. Ao contrário, o autor afirma em seu recurso inominado tratar-se de informações referentes à processos judiciais em que atuou como perito médico, não havendo que se falar em abuso no exercício da liberdade de informação ou em ofensa a sua honra, imagem, privacidade ou qualquer outro direito da personalidade.
7. Ademais, não obstante as alegações do recorrente, o fato de os resultados indexados ao site do recorrido aparecerem como primeiro resultado nas pesquisas feitas pelo seu nome (antes dos sites de sua atuação médica, os quais paga mensalmente), não é apto a denegrir a sua imagem.
8. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, quanto a aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil (tema 786), firmou o entendimento segundo o qual “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais (...).” (RE 1.010.606/RJ, Data do julgamento: 11/02/2021, relator Ministro Dias Toffoli)
9. Por fim, o pleito do recorrido de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não prospera. Isto porque a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
10. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais fixo em R$ 500,00, por equidade.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.